Tribunal: TJMT
Processo: 1023678-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023678-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCOINSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE ÁREA EXPLORADA COM AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA .RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que o agravado demonstrou, em análise sumária, que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se como agricultor familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008; (iii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante se desincumbiu de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. Os arts. 16 do Decreto n 6.514/2008 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 preveem a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

5. O agravado comprovou ser agricultora familiar em lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

6. O §1o do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que, em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, não se aplica o embargo/interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto n 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto ao embargo da área por desmatamento fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000268-76.2024.8.11.0046,

Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/6/2025; AI

1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des Jones Gattass Dias, j. 04/06/2025; AI 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.Deosdete Cruz Júnior, j. 25/4/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1056894-96.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“suspensão do Termo de Embargo n. 220341293 de 09.06.2022, lançado sobre o imóvel rural denominado Lote 196, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), por consequência, a exclusão do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.”

O agravante alega que o fato de se tratar de pequeno produtor rural não pode, por si só, ser tomado como indicativo de que a propriedade seja a única fonte de sobrevivência, bem como não autoriza o desrespeito às normas ambientais.

Aduz que o embargo é a única forma de fazer cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa.

Defende a legalidade do Termo de Embargo, cuja lavratura é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Alega que o agravado destruiu vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, sendo merecedor do embargo que lhe foi imposto.

Afirma que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Destaca que os documentos lavrados pelo órgão ambiental são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastados mediante provas robustas de eventual equívoco, o que não ocorreu nos autos de origem.

Aponta a irreversibilidade da medida e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 300703852.

Contrarrazões do Agravado no Id 305643390,

arguindo violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recurso é mera repetição de argumentos anteriores. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 310892873, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado alega que o recurso não se desincumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e que se trata de mera repetição de argumentos anteriores.

Entretanto, o Agravante impugna o fundamento da decisão agravada quanto à probabilidade de promover o desembargo por se tratar de pequeno produtor rural, assim como argumenta que tal fato, por si só, não comprova que se trata da única fonte de renda.

Diante disso, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando a ausência e dialeticidade.

Rejeito a prejudicial.

II - MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a tutela de urgência na
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1056894-96.2025.8.11.0041, determinando a suspensão do Termo de Embargo lançado sobre a propriedade rural do Agravado.

Na inicial, o agravado alega que é assentado do INCRA, no Lote n 196, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, no município de Nova Ubiratã/MT, com

área de 79,8264 hectares, no Município de Nova Ubiratã/MT, e foi autuado em 9/6/2022 pelo órgão ambiental, por suposto desmate sem autorização do órgão ambiental, conforme Auto de Infração n. 220331716 e Termo de Embargo n. 220341293, o qual recai sobre área utilizada exclusivamente para atividade de subsistência, de onde retira o seu sustento e da família, devendo ser aplicado o art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

O juízo de primeiro grau, antes de proferir a decisão agravada, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido liminar.

A decisão agravada concluiu que os documentos juntados com a inicial demonstram a probabilidade do direito, assim fundamentando:

“ (...) o imóvel rural, segundo informações constantes no Recibo de Inscrição do CAR MT8689/2022 (Id. 197895623), possui 79,8264 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é de 90 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos Declaração da APROGER – Associação dos Produtores Rurais da Gleba Entre Rios (Id. 197895615); Recibo de Inscrição CAR-MT (Id. 197895623); APF (Id. 197895625); “carteirinha” do CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (Id. 197895637); extrato público da unidade familiar de produção agrária – CAF (Id. 197895639); Declaração de Aptidão ao Pronaf (Id. 197895635) e declarações de agricultores (Ids. 197895628, 197895629 e 197895631) dando conta que o requerente ELOY RUTZEN é agricultor assentado no Sítio Terra Boa, Lote 196, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à destruição de floresta objeto de especial preservação, ao impedimento de regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa e ao exercício de atividade potencialmente poluidora (agricultura/pecuária) sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Da decisão agravada extrai-se que não se trata de medida irreversível.

Destaca-se que consta no processo de origem que o juízo de primeiro grau, antes de proferir a decisão agravada, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido liminar.

No processo de origem o agravado comprovou que é beneficiário do projeto de reforma

agrária, explorando atividade rural em regime de economia familiar, pois juntou extrato da Unidade Familiar de Produção Agrária, expedido pela Secretaria de Agricultura Familiar do Governo Federal, carteirinha do Cadastro Nacional de Agricultura Familiar – CAF, declaração do PRONAF e outros documentos.

Além disso, também foi anexado o CAR ativo da propriedade rural do Agravado.

Portanto, foi demonstrado que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

No mesmo sentido o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente.

Em se tratando de desmate fora de área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, como alega o Agravante, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/2022, art.18, §1o:

Art. 18 (...)

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Por tais razões, a probabilidade do direito do agravado foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)”

“[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2o do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Destaca-se, por fim, que o objeto deste recurso cinge-se, exclusivamente, ao embargo da área que é explorada no regime de economia familiar, com atividades de subsistência, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025